Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703068-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: O ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO ZANINA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. DISTINÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LEI No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Da suspensão do feito. 1.1. O Tema 1169, do c. Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é condição indispensável para o ajuizamento de ação que objetiva o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de sorte que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo julgador com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 1.2. Ressalta-se que a decisão coletiva objeto do cumprimento não é genérica, razão pela qual a ela não se aplica o referido tema, não havendo que se cogitar de suspensão da tramitação do feito por esse motivo. 1.3. No caso dos autos, os agravantes buscam apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam o dever de reparar o dano, bem como a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda. 1.4. O c. STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos. 2. Da inconstitucionalidade da lei no 6.618/2020. 2.1. Não há, no caso dos autos, qualquer dúvida acerca da inconstitucionalidade formal da lei no 6.618/2020, porquanto se observa usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que tratem acerca de plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias, segundo dispõe os arts. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Desse modo, a competência para tratar de matéria orçamentária é privativa do Poder Executivo. 2.2. Na hipótese, a lei a qual a constitucionalidade se discute é proveniente de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal e, posteriormente, mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que corrobora a inconstitucionalidade da lei por vício formal. Precedentes TJDFT. 3. À época da constituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme previa a lei no. 8.177/1991, razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 4. Deve ser aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consignou que se deve ressalvar “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, ressaltou a necessidade de se observar a coisa julgada. Assim, nota-se do voto condutor do acórdão que a “declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados.” 7. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual deve-se aplicar a TR, a partir de partir de 28/06/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença. 8. Não se olvida que o art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 8.1. Acerca da questão em comento, o ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 28 submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 9. Ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 10. A expedição de RPV deve considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o tema de repercussão geral 792 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. 11. Em atenção à tese firmada pelo ex. STF, tem-se que a parcela incontroversa, na presente hipótese, deveria ser paga mediante precatório, considerando-se o total da dívida exequenda, qual seja, a quantia de R$ 16.282,99 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, visto que não se pode fracionar a execução a fim de que haja pagamento em modalidades distintas, mediante precatório e requisição de pequeno valor. 12. Incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a dez salários-mínimos, bem como inconstitucional a emissão de RPV, porquanto prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. 13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que aos credores da fazenda pública assiste o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348; b) artigo 535, § 4o, do CPC, sob o argumento de ser devido o pagamento imediato de parcela incontroversa. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e de pagamento de parcela incontroversa nos autos, apontando negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII e XXXV, 37, caput, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, 100, § 8o, 102, §2o, todos da Constituição Federal. Sustenta, ainda, com amparo nos artigos 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, XXII e 165, todos da CF, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 56801567). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 61793585). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras teses nas razões dos apelos, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 535, § 4o, do CPC, pois o acórdão vergastado encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 28/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Ao julgar o RE n. 1.205.530-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Tema n. 28/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a orientação firmada pela Suprema Corte sob o regime da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.927.286/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 29/2/2024). Com relação ao recurso extraordinário, a respeito do elencado vilipêndio aos artigos 60, inciso III, § 4o, inciso IV, 100, § 8o, 102, §2o, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 28), concluiu que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema e o órgão colegiado assentou entendimento consonante com a Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte colhe o extraordinário no que diz respeito à assinalada ofensa aos artigos 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, XXII e 165, todos da CF, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019